Tribunal: TJSP
Processo: 1501399-79.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. NÃO OCORRÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais e encaminhar indivíduos em

Ementa:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. NÃO OCORRÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais e encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (Lei no 13.022/14, art. 5o, II, III e IV). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante. Guardas civis municipais que, em patrulhamento rotineiro, avistaram o réu em atitude suspeita, ocultando algo sob um dos bancos do veículo. Ademais, ainda antes da busca veicular, foi possível visualizar uma porção de cocaína no console do veículo. Flagrante notório. Crime que, em tal cenário, é situação desagregadora da segurança local – tanto que motivou informes anônimos. Ausência de ilicitude da diligência que culminou na prisão flagrancial do réu.
MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado surpreendido transportando 31 porções de cocaína, em diligência motivada por informações anônimas, confirmadas na ocasião da abordagem. Versão do acusado, fantasiosa e inverossímil, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pelo mau antecedente, assim mantida ao final da segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, mantido o desconto de 2/3 pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, ante o conformismo da acusação, com o que deveras beneficiado o apelante, tendo em vista o antecedente criminal, relativamente próximo no tempo. Pena corporal conservada. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o regime aberto para o caso de reconversão, dado o conformismo da acusação. Ausente insurgência defensiva nesse aspecto, aliás.
Preliminar afastada e recurso defensivo desprovido.